Tribunal: TJDFT
Processo: 0707479-20.2017.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE DÉBITOS RELATIVOS A FATURAS DA CAESB, IPTU E TAMBÉM AO VALOR DA MULTA CONTRATUAL. PRETENSÃO ACOLHIDA NA SENTENÇA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NO PAGAMENTO DE ALUGUEL, TAXAS DE ÁGUA E DE LUZ. ENCARGOS LOCATÍCIOS INADIMPLIDOS. OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS VALIDAMENTE AJUSTADAS. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL COM SUPOSTAS AVARIAS. VISTORIAS PRÉVIA E FINAL. CAUTELA DESATENDIDA, CONQUANTO CONTRATUALMENTE PREVISTA. MÁ CONSERVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO QUE NÃO DÁ ENSEJO A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. SOFRIMENTO HUMANO NÃO COMPROVADO. ATENTADO INEXISTENTE À REPUTAÇÃO, À SEGURANÇA, À TRANQUILIDADE, À DIGNIDADE HUMANA, AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PATRIMÔNIO MORAL NÃO AFETADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Manifesta ausência de interesse recursal quando se verifica que a sentença objurgada acolheu a pretensão do autor/apelante quanto à condenação dos réus/apelados ao pagamento dos valores referentes aos débitos de água e IPTU, bem como o valor referente à multa contratual, nos exatos termos em que apresentados pelo autor na ação de cobrança.
2. O locatário é obrigado a devolver o imóvel nas mesmas condições em que o recebeu, conforme estabelece o comando normativo posto nos incisos III e V do art. 23 da Lei 8.245/1991. O desatendimento ao dever de restituir o bem locado em bom estado de conservação é facilmente comprovado pelas vistorias ajustadas para ocorrer no início e no término da vigência do contrato. Se olvidadas as cláusulas contratuais que impõem a confecção de laudo de vistoria para certificação do estado dos imóveis nos termos inicial e final da locação, evidente que de outros meios de prova se podem valer os litigantes.
3. Afirmada a desocupação do imóvel pela locatária com avarias diversas, embora não tenha o locador, como previsto no contrato, mandado fazer a devida vistoria final, não cuidou ele de suprir a deficiência probatória, não trazendo aos autos outros elementos de convicção que possam dar supedâneo ao seu pleito de condenação dos réus ao ressarcimento das despesas que arcou para reforma do bem.
4. Caso concreto em que não há nos autos o que comprove a ocorrência de qualquer situação que legitimamente possa autorizar a responsabilidade por danos morais advindos do não cumprimento do contrato de locação, afinal, o inadimplemento em si não configura dano moral.
5. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.